Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com magistrada que atuou nos autos de origem (ID. no 149043052, 122602652, 68510692, 67143728, 61232564, 60113336, 48533138). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 09 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator